Tribunal: STF
Processo: RE 1138591
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. RE Nº 560.900-RG/DF. TEMA RG Nº 22. EXCEPCIONALIDADE PARA CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. HIPÓTESE DOS AUTOS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME DE CONDUTA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. PRESENÇA DE INDICATIVOS CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS EDITALÍCIOS DO CERTAME. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    a) A ‘investigação social’ e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade e, no caso de candidatos ao ingresso na carreira Policial Militar no Estado do Paraná, estão em consonância com a legislação pátria. 



    b) O objetivo do ‘exame de conduta é aferir a existência, ou não, de ‘bons antecedentes’ (lato senso), e busca informar se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante de cargo ou emprego públicos. 



    c) Não pode o Judiciário se substituir à Banca Examinadora da Conduta Social dos candidatos ao cargo de policial militar, mormente quando a Banca observa os critérios previstos em Edital para o julgamento de contraindicação de candidato, não havendo que se falar em aplicação, mecânica e cega, desvinculada dos elementos fáticos do caso concreto, do princípio constitucional da presunção da inocência (ou da não culpabilidade).



    2) APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.” (e-doc. 31).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente formula pedido de “antecipação de tutela recursal”, alegando, no mérito, a ofensa ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República, porquanto inviável sua eliminação de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Paraná pela ciência da banca julgadora de inquérito policial aberto em nome do recorrente, porém, arquivado por falta de provas (e-doc. 44).



    3. Houve contrarrazões ao reclamo (e-doc. 46). 



    4. O recurso foi admitido pelo TJPR (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No julgamento de mérito do RE nº 560.900-RG/DF, Tema RG nº 22, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    6. Na mesma oportunidade, tratou o Pretório Excelso de hipóteses excepcionais nas quais é possível a fixação de critérios mais rigorosos em cláusulas editalícias. Confira-se, a esse respeito, trecho da ementa daquele decisum, e do voto do Relator, eminente Min. Roberto Barroso: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’”.



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.”



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).



    7. Na hipótese deste feito, o recorrente impetrou mandado de segurança contra o comandante da PMPR a fim de repelir conclusão exarada no certame, mais precisamente, em fase de investigação social, na qual considerada contraindicada sua admissão no cargo de policial militar. 



    8. A esse respeito, destaco a peculiaridade do caso, retratada no acórdão recorrido, in verbis:



    No Anexo VIII do Edital nº 1107/2012 constaram expressamente as condições e requisitos legais para ingresso na Polícia Militar do Paraná, dentre eles:



    ‘11. A Pesquisa Social será realizada em caráter sigiloso de tal forma que identifique condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, tais como: 



    a) toxicômanos; 



    b) pessoas com antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função, registros policiais nas condições de averiguado em crime, contravenção penal ou qualquer ato reprovável; 



    c) indiciado em inquérito policial, ter sido beneficiado pela suspensão condicional de processo ou suspensão condicional de pena, ou respondendo ação penal ou a procedimento administrativo disciplinar; d) traficantes; 



    e) alcoolistas; 



    f) procurados pela justiça; 



    g) aqueles que possuem registros funcionais desabonadores em seus locais de trabalho; 



    h) violentos e agressivos; 



    i) inadimplentes e/ou desonestos em compromissos financeiros; 



    j) possuidores de certificados escolares inidôneos ou inválidos e não reconhecidos pelo Ministério da Educação ou órgão Estadual de educação; 



    l) desajustados no serviço militar obrigatório;



    m) candidatos que possuam relação de convivência e/ou conivência com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais;



    n) pessoas contumazes em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, que sejam autuadas ou vistas cometendo infrações, tipificadas como crime, que coloquem em risco a integridade física ou a vida de outrem; 



    o) não ter sido arrolado como autor em Termo Circunstanciado de Infração Penal pelos crimes previstos nos art. 329 (resistência), 330 (desobediência) e 331 (desacato) do Código Penal Brasileiro, praticadas contra autoridades policiais.



    p) outras que a Subcomissão de Pesquisa Social julgar pertinente’.



    Ao responder ao Recurso Administrativo interposto pelo Apelado, diante da sua contraindicação na Pesquisa Social, em virtude da existência de Boletim de Ocorrência em seu histórico pessoal, a banca examinadora assim se manifestou:



    ‘O candidato alegou em seu Recurso Administrativo que se envolveu em ocorrência relatada no formulário FDB, sendo assim, autuado na condição de Réu nos Autos nº 2011.1829-8 (Inquérito Policial) na Vara Criminal e Anexos da Comarca de Matinhos PR e anexou ainda uma declaração da vítima Sra. Luciana Vanalli, a qual não afasta a ocorrência do acontecimento e relata ainda que tal situação se deu num momento de stress, pressão ou forte emoção, ou seja, situação frequentemente vivenciada na atividade policial. Desta forma, não trouxe fato que ensejasse alteração na sua condição de contraindicado, persistindo o previsto nos itens 11 ‘B’, 11 ‘C’ do Anexo VIII, do Edital 1.107/2012 e somando-se ainda o previsto no Item 11 ‘H’, aspectos ‘violentos e agressivos’, do já citado Edital, denotando-se condutas inadequadas e reprováveis do candidato’.



    Conforme se vê do excerto colacionado, a exclusão do Apelado do Concurso Público se deu em razão da avaliação do mérito das suas condutas anteriores, tendo a banca considerado que seu histórico e o seu perfil, decorrente de suas próprias declarações, não o indicavam para o ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Paraná.



    (...)



    No caso dos Autos, o Apelado foi noticiado no ‘Boletim de Ocorrência nº 2011/934299, datado de 03/11/2011, no qual figura como autor de ameaça e lesão corporal, oportunidade em que foi preso em flagrante delito, autos n. 0006811-15.2011.8.16.00116, tendo como vítima sua ex-esposa’.



    Referido elemento se extrai do resultado da Pesquisa Social e Documental do Apelado, que o julgou contraindicado ao ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Paraná (fl. 17 mov. 1.1 do projudi), já que não houve a juntada com a inicial, pelo Apelado, do Boletim de Ocorrência, mas tão somente da decisão que arquivou o inquérito policial.



    (...)



    Mencione-se por final que, embora o Apelado tenha alegado que sua ex-esposa havia firmado declaração em que negava a ocorrência de qualquer fato delituoso contra si praticado pelo candidato, não houve a juntada de dito documento.



    E, em adição, embora tenha o Apelado anexado ‘Declaração de Boa Conduta’ em nome do Diretor Geral da Guarda Civil de Matinhos, tal declaração não se encontra assinada, não podendo, portanto, ser considerada.



    Dessa forma, para além de não se verificar qualquer incorreção no procedimento da banca examinadora, o Apelado falhou em instruir corretamente o mandado de segurança, que, como é cediço, exige demonstração cabal, já com a inicial, do direito líquido e certo alegado.” (e-doc. 31; grifos acrecidos).



    9. Nesse contexto, diante das inúmeras peculiaridades do caso concreto, que vão desde os elementos encontrados pela Turma Julgadora a justificar a exclusão do certame, até a insuficiência da colação trazida para instruir o writ, verifico encontrada a exceção prevista no Tema RG nº 22 do ementário da Repercussão Geral do STF, de modo a legitimar a restrição ao pretendido acesso a um cargo de segurança pública, o qual, por si, pressupõe a utilização de critérios mais severos de ingresso. 



    10. Assim vem decidindo esta Corte Maior, em cuja jurisprudência se preleciona que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.338.798-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.229.205/SP-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    11. Dissentir do entendimento adotado no aresto vergastado, ademais, demandaria maior aprofundamento nas provas do processo, ainda, com análise das cláusulas do edital que sustentou a exclusão do recorrente do concurso, expedientes que incidem nos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator